Tribunal: TJDFT
Processo: 0731393-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731393-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAQUELINE MARIA SILVA DE SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL - DETRAN em face de JAQUELINE MARIA SILVA DE SANTANA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0713931-37.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo Distrito Federal e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos seguintes termos (ID 200118146 na origem): Primeiramente, verifico que a parcela incontroversa devido por meio da RPV expedida nos autos já foi devidamente quitada, não sendo necessária a consulta ao Sistema SISBJUD requerida pela parte exequente, a qual já levantou o seu crédito. Quanto à divergência apontada pelo DF, necessário o retorno do feito à Contadoria para nova verificação, pois a referida parte alega que houve cerceamento de defesa. Indefiro, por outro lado, a manifestação do executado quanto a não aplicação do disposto na Resolução 303 do CNJ quanto ao procedimento previsto pela EC 113/2021, pois o referido normativo válido e de observância obrigatória por todos os tribunais do país. Com a manifestação da Contadoria, abra-se nova vista às partes pelo prazo de cinco dias. Intimem-se. O Agravante alega que a decisão agravada rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo Distrito Federal e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que proceda ao ajuste dos cálculos, fazendo incidir, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC n° 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Afirma que forma de correção prevista no art. 3o da EC n.o 113/2021 é aplicável a partir do início de vigência de tal norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, de acordo com o Tema 435 do STF. Com isso, entende não ser possível a correção capitalizada da SELIC, pois seria anatocismo, incorrendo, ainda, em excesso de execução, invocando a Resolução n. 303/2019 do CC, o Art. 884 do CC, a ADC n. 58/DF. Requer a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Sem pagamento de custas de preparo. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. O recurso é isento de preparo em face da natureza do Agravante. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A controvérsia recursal consiste em se verificar se a SELIC deve incidir somente sobre o valor principal corrigido do débito ou se deverá incidir sobre o total do débito (principal corrigido acrescido dos juros). O Agravante destaca que a forma de incidência da taxa SELIC estipulada pelo Juízo a quo incorre em anatocismo. Sustenta que a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, haja vista que o referido índice já abarca aqueles. No presente caso, em análise sumária, típica desse momento processual, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, isto porque, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, os débitos devidos pela Fazenda Pública devem observar a incidência única da SELIC, vedada sua cumulação com outros índices. É curial que a taxa SELIC já engloba a correção monetária e os juros moratórios, portanto, deve incidir de forma simples sobre o valor principal corrigido. No caso, entendo que o Agravante demonstrou também o perigo de dano, uma vez que existe a possibilidade concretização de prejuízo firmado em face do Erário ante o levantamento da quantia, estando pendente o agravo de apreciação, podendo a medida, por seu turno, ser irreversível, dada a dificuldade posterior em se reaver a quantia, caso restasse vencido o Agravante. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito com a suspensão da eficácia da decisão. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela para sobrestar a eficácia da decisão agravada na origem até o julgamento do presente recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2024 19:28:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador